Tribunal: TJES
Processo: 5005348-46.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005348-46.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FAGNER DE AGUIAR FALCAO
COATOR: JUIZO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5005348-46.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FAGNER DE AGUIAR FALCAO

COATOR: JUIZO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Cuida-se de ordem de
habeas c
orpus
, impetrado em favor do paciente
Fagner de Aguiar Falcão
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Exmo.
Ju
iz
de Direito da
5
ª Vara
Criminal d
e
Serra
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
w
rit
que o
p
aciente
foi preso em flagrante no dia 1
6
de
junho
de 2022
,
sendo o flagrante convertido em prisão preventiva no dia seguinte, em audiência de custódia
,
em razão de
suposta prática da conduta tipificada no
artigo
33
,
da Lei nº 11.343/06
,
apurada
nos autos
da Ação Penal

nº
0005524-63.2022.8.08.0048
.

Diante disso
,
e sob o fundamento de
i)
ausência
dos requisitos legais para manutenção da custódia
cautelar
,

ii)

d
e
suas

condições pessoais favoráveis
,

bem como considerando que
iii)
o paciente possui uma filha de 01 (um) ano e 02 (dois) meses que depende de seus cuidados,
requer o
deferimento da liminar

a fim de que
seja
concedido o direito de recorrer em liberdade
mediante o uso de tornozeleira eletrônica
,
expedindo-se o competente alvará de soltura,

com ou sem a aplicação d
e outras
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Liminar indeferida no id. 2818432.

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora, no id 2858119.

Oficia nesta instância a douta Procuradoria de Justiça (id. 2864749), que opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória, 3 de outubro de 2022

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de ordem de
habeas c
orpus
, impetrado em favor do paciente
Fagner de Aguiar Falcão
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Exmo.
Ju
iz
de Direito da
5
ª Vara
Criminal d
e
Serra
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
w
rit,
que o paciente foi preso em flagrante no dia 16 de junho de 2022, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva no dia seguinte, em audiência de custódia, em razão de suposta prática da conduta tipificada no
artigo
33
,
da Lei nº 11.343/06
, apurada nos autos da Ação Penal nº 0005524-63.2022.8.08.0048.

Diante disso
,
sustenta a defesa que o paciente possui
condições pessoais favoráveis,
além de ser pai de uma criança de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de idade, que depende dos seus cuidados.

Outrossim, alega que não se encontram preenchidos os
requisitos legais
autorizadores da
manutenção da custódia
cautelar
,

razão pela qual

requer
seja
concedido o direito de recorrer em liberdade
mediante o uso de tornozeleira eletrônica
,
expedindo-se o competente alvará de soltura,

com ou sem a aplicação d
e outras
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem. Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e dos (2) indícios suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do ora impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de conceder a ordem. Explico.

Inicialmente, vislumbro que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Logo, a regra insculpida no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, prevê que nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, será admitida a decretação da prisão preventiva, consoante ocorre no caso em apreciação, haja vista que a pena máxima prevista para o crime de tráfico de drogas é de 15 (quinze) anos de reclusão.

Noutro giro, quanto aos requisitos do
artigo 312 do C
ódigo de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficiente de autoria.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, especialmente considerando as circunstâncias da apreensão do entorpecente.

Isso porque, depreende-se dos documentos anexados pela defesa, que em patrulhamento preventivo os policiais militares visualizaram o ora paciente, que ao perceber a presença dos policiais tentou empreender fuga segurando uma sacola.

Todavia, consta que os militares lograram êxito em abordá-lo,
encontrando dentro da sacola que o paciente carregava 19 (dezenove) pinos de cocaína, 14 (quatorze) pedras de crack e 02 (duas) buchas de maconha, além de R$80,00 (oitenta) reais em espécie
.

Assim, ressalto que a
quantidade
e variedade da dro
ga apreendida
, isto é, o fato de ter sido encontrado com o Fagner de Aguiar Falcão crack, cocaína, e maconha, de certo demonstra que
a comercialização
de drogas
ocorria de forma
diversificada e elaborada
.

Portanto, revelada certa estruturação e organização na prática do tráfico de entorpecentes, evidencia-se o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Sobre o tema, é certo que “
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Por sinal, esse também é o entendimento sufragado na Suprema Corte:

HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL. ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. VIABILIDADE.
Decorrendo a prisão preventiva da prática de tráfico de drogas, considerada a quantidade de entorpecente, tem-se atendido o figurino legal
. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. Ante reiteração criminosa, viável é a custódia provisória. (STF; HC 196.644; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 13/04/2021; Pág. 61).

Nessa toada, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Noutro giro,
acerca da alegação da defesa de que o paciente possui uma filha de 01 (um) ano e 02 (dois) meses
de idade
, e que é imprescindível para os cuidados da criança, razão pela qual deve ser colocado em liberdade, adianto-me em dizer que não assiste razão.

Isso porque, muito embora a defesa tenha comprovado que o paciente é pai de uma criança que possui menos de 12 (doze) anos de idade, o que permitiria a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, nota-se que no caso em comento a defesa não trouxe nenhuma documentação que ateste que o paciente é o único responsável pelos cuidados de sua filha, condição imprescindível para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que,
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual
, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Por fim, cabe salientar que adoto o entendimento de que
restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP
, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, apresentam-
se
insuficientes para o fim a que se destinam.

Portanto, verifica-se que não há se falar em constrangimento ilegal, razão pela qual, em consonância com a Procuradoria de Justiça Criminal,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS.
ARTIGO
33 DA LEI Nº 11.343/06
.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312
E 313
DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL
.
I
MPOSSIBILIDADE.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE
A
PLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ORDEM DENEGADA.
1.
Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida a custódia cautelar. No caso em tela, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão, previstos nos artigos 312 e 313 do Códio de Processo Penal, também é inconteste o perigo gerado com a liberdade do investigado, tendo em vista que a quantidade e variedade da droga apreendida, revela certa estruturação e organização na prática do tráfico de entorpecentes, sendo a custódia cautelar necessária para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
2.
A prisão domiciliar poderá ser substituída pela prisão preventiva quando o agente for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou devidamente comprovado pelos documentos colacionados pela defesa.
3.
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, não é hipótese de aplicação das medidas previstas no artigo 319 do CPP. Ademais, o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
4
.
Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.